Tribunal: TJDFT
Processo: 0743465-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. DOSIMETRIA. PENA PECUNIÁRIA. READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.303/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial (II) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
4. Rejeita-se a preliminar de nulidade referente a entrada dos policiais no domicílio quando a atuação foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
5. Cuidando-se de tráfico de drogas, reconhecido o privilégio previsto legalmente, o mesmo percentual de redução na pena corporal há de ser aplicado à reprimenda pecuniária.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 603616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015. (Repercussão Geral). STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. TJDFT, Acórdão no 1789532, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 23.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1786104, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 16.11.2023. TJDFT, Acórdão no 1623264, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 29.09.2022.